Tribunal: TJBA
Processo: 8035119-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8035119-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ANA LUCIA FERREIRA NASCIMENTO Advogado(s): LUIZ FERNANDO DIAS PASSOS, DAMARIS RODRIGUES PASSOS AGRAVADO: ARLINDA BATISTA NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERDIÇÃO E CURATELA PROVISÓRIA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE LIMINAR PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Interdição, postergou a análise da tutela provisória de urgência para após a entrevista da interditanda, idosa de 87 anos em estado terminal. A agravante pleiteou a nomeação imediata como curadora provisória, sustentando risco iminente de dano à saúde, patrimônio e dignidade da agravada, diante de sua absoluta incapacidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que posterga a análise de liminar por prazo indefinido; e (ii) estabelecer se a omissão judicial na apreciação imediata da tutela de urgência, diante de quadro clínico grave, autoriza a intervenção do Tribunal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo Interno interposto contra decisão monocrática restou prejudicado diante do julgamento colegiado do Agravo de Instrumento. 4. A decisão agravada configura, na prática, uma negativa de prestação jurisdicional ao postergar indefinidamente a apreciação de medida liminar urgente, o que autoriza a interposição do Agravo de Instrumento. 5. A urgência do caso — estado terminal da interditanda, com absoluta incapacidade e risco de dano irreparável — impõe ao magistrado o dever de analisar de plano o pedido liminar, vedada a postergação discricionária. 6. O Tribunal reconhece a necessidade de apreciação imediata da liminar, ainda que a decisão de mérito caiba exclusivamente ao Juízo de origem, evitando-se prejuízo à parte mais vulnerável. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035119-94.2025.8.05.0000 em que figuram, como agravante, ANA LÚCIA FERREIRA NASCIMENTO, e, como agravada, ARLINDA BATISTA NASCIMENTO, ACORDAM os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o Agravo Interno, e conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)